Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717548-33.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NATALIA ALVES CARDOSO APELADO: LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA, A E L COMERCIO VEICULOS LTDA, KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NATALIA ALVES CARDOSO, ROMULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face de LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos formulados para “para declarar resolvidos os contratos celebrados entre as partes, que tinham por objetos a entrega de veículo automotor para a venda a terceiros, bem como a compra e venda do veículo de Marca/Modelo FIAT/MOB LIKE, Cor Branca, Ano/Modelo 2019/2019, Placa PBR 4385” (ID 46229017). Os advogados do Apelante informaram a renúncia do mandato (ID 46229039), bem como demonstrou a notificação da renúncia (ID 46229041) e a impossibilidade de cumprimento em razão de a parte ter alterado o endereço constante nos autos. Houve determinação de intimação do apelante por aviso de recebimento (ID 46569539), porém, a diligência restou infrutífera, com a informação de MUDOU-SE (ID 47467387). É o relatório. DECIDO. Sabe-se que é dever das partes manter atualizado o endereço no processo para efeito de intimações dos atos processuais, sob pena de incorrer nos termos do parágrafo único, do art. 274 do CPC, o qual dispõe: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." Nesse contexto, considero válida a intimação ocorrida nos autos para fins de intimação do apelante para regularizar a representação processual. O Art. 76, caput, do Código de Processo Civil possibilita ao relator conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual. O apelante devidamente intimada, não promoveu a regularização processual. O prazo para sanar o vício transcorreu in albis, consoante relatado. Dessa forma, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC, verbis: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...)” Por fim, em razão do não conhecimento integral do recurso, verifica-se, ainda, a necessidade de majoração dos honorários fixados pelo juízo a quo. Nesse sentido, a fim de ensejar a majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: “i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (grifos nossos) Nesse contexto, em razão da fixação de honorários advocatícios pelo juízo a quo em desfavor do apelante, aliado ao não conhecimento desta apelação, ante a inércia desta parte processual em regularizar a sua representação processual, a majoração desta verba é medida que se impõem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como do entendimento do STJ supra. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 76, §2o, I, c/c, art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Como consequência desta resolução, majoro os honorários advocatícios, fixados em 10% para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023 18:34:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador